Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-21.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012146-21.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JANIELLE ARAUJO LIMA DOS SANTOS - CPF: 072.358.653-50 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012146-21.2021.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE SORRISO
/MT

Recorrente:
MARIA JANIELLE ARAUJO LIMA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18/07
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA D
A
AUTOR
A
NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
NO PRAZO ESTIPULADO
.
EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI N.o 9.099/95
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
T
rata-se de ação na qual a
Recorrente
MARIA JANIELLE ARAUJO LIMA
postula pela declaraçã
o de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2
.
In
casu
,
verifica-se que a
Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado
tenha sido devidamente intimada
por meio de seu patrono eletronicamente.

3
.
A despeito d
o esforço argumentativo da
Recorrente, sequer fo
i
apresentada qua
l
quer prova ou justificati
va para o não comparecimento
à audiência designada pelo Juízo de origem.

4. A toda evidência, competia a
Recorrente ter comprovado a adoção de medidas para informar suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto
a
secretaria do Juízo por um dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (
https://coronavirus.tjmt.jus.br/
) até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

5
. Inexistindo justificativa para a ausência d
a
Autor
a
/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.o da Lei 9.099/95 c/
c
Enunciado 28 do FONAJE.

6
. Como cediço, o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. Ora, além dos diversos princípios citados pelo Recorrente - informalidade, celeridade, oralidade - que regem o procedimento no JEC, existe outro, que é o da PESSOALIDADE, insculpido no art. 9o da Lei 9.099/95. A norma contida no dispositivo supracitado - primazia da presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de forma plena a possibilidade de conciliação.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resoluç
ão de mérito, face a ausência da
Recorrente
MARIA JANIELLE ARAUJO LIMA

na sessão conciliatória, com a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a
Recorrente
MARIA JANIELLE ARAUJO LIMA
, nas sua
s razões recursais, requer a reforma da sentença
, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada

ao pagamento de indenização p
or
danos morais
e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões (ID
128582200
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANE
MA VI - NÃO PADRONIZADO
,
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022